Tribunal: TJMT
Processo: 1010500-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010500-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
AGRAVADO: GILMAR DE MELO SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de Sapezal/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1000010-09.2020.8.11.0078 ajuizada contra Gilmar de Melo Silva, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento n.o 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.
Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão, vez que o juízo não poderia determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013.
Verbera que pelo princípio da legalidade, a extinção e a modificação do crédito tributário regularmente constituído, bem como a suspensão e exclusão de sua exigibilidade, só podem ocorrer mediante lei em sentido formal, na forma do artigo 141 do CTN, que corresponde à Lei Complementar competente para estabelecer normas gerais de direito tributário (art. 146, III, CF).
Pugna, assim, pela concessão da medida liminar recursal, no sentido de determinar o prosseguimento da pretensão executória (pág.01-id.n.42730973).
É o relato necessário.
Decido.
Pretende o agravante reformar a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal sem baixa no cartório distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com base no art. 1o do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, verbis:
Art. 1°. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT [....] [g.n.]
Para a concessão de medida liminar em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos arts. 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
A indisponibilidade do crédito tributário está estabelecida no art. 141 do CTN, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito somente poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei.
“Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias [g.n.]
Por sua vez, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no art. 151 do CTN, que dispõe:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
Veja-se que não há previsão de suspensão do crédito tributário em razão do seu valor.
Assim, em um juízo de cognição sumária, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do valor citado, implica em suspensão do crédito tributário, ferindo o estabelecido no mencionado artigo do CTN.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13 / 2013 -CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI STRICTO SENSU - RECURSO PROVIDO.
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.
Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2o, §1o, da Lei n. 6.830/80 e o artigo 141 do CTN.
As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013 -CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT. (N.U 1001062-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) [g.n.]
De igual modo, presente ainda o risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, uma vez que, conforme apresentado, a maioria de seus executivos fiscais estão firmados em valores abaixo do estipulado no Provimento 13/2013-CGJ, e a sua suspensão acarretará a diminuição da arrecadação municipal indispensável à manutenção do serviço público.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal de origem.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora